Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL NOVO, DE ALTO PADRÃO. RUÍDOS SONOROS ACIMA DO PERMITIDO. LAUDO PERICIAL CRITERIOSO. OBRIGAÇÃO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. MORADIA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA REESTABELECIDO.
1. Estando devidamente comprovado, pelo minucioso laudo produzido judicialmente pelo expert, que, mesmo após diversas providências, persistem problemas de ruídos fora dos limites toleráveis, cabível a condenação das rés na obrigação de fazer, consistente na contratação de empresa especializada em tratamento acústico para apresentar solução adequada à redução dos ruídos na unidade imobiliária decorrentes da limpeza da piscina e de impacto padronizado.
2. A mera discordância da parte em relação às conclusões do perito, embasada em alegações genéricas e desacompanhada de provas técnicas robustas, não se mostra suficiente para refutar o valor probatório do laudo pericial.
3. Não há como se condenar as rés ao pagamento de hotel durante a realização de eventuais reparos a serem realizados no imóvel, notadamente em razão de não se saber qual será a solução cabível, tampouco se será necessária a realocação os autores, sendo cediço que, nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC, não se admite decisão condicionada a evento futuro e incerto.
4. Restando comprovado nos autos que os autores impediram as rés de buscar solucionar o problema sonoro, não há como impor à parte requerida a obrigação de indenizar o custo com a contratação de perito particular e instalação de painéis acústicos, os quais, além de não resolver o problema, se deram por decisão unilateral dos autores.
5. Os transtornos a que foram submetidos os autores, uma vez que adquiriram imóvel novo, de alto padrão, e por anos suportam ruídos e barulhos acima do permitido, perturbando o seu sossego e conforto, transcende a esfera do mero aborrecimento, ofende os direitos da personalidade, o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado.
6. Nos termos do art. 85, §6°, do CPC, em caso de sucumbência recíproca, o decaimento parcial dos pedidos tem reflexo apenas na proporção a ser imposta a cada parte, não se revelando cabível a pretensão de serem adotadas bases de cálculos distintas para a condenação imposta às partes.
7. Recursos de apelação não providos.